Tribunal: TJES
Processo: 5005368-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005368-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA VALENTINA VIEIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO: ELY CARLOS PONTES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Valentina Vieira de Almeida
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES (ID 1688427) que, nos autos da
fase de cumprimento de sentença da ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores

(nº 0003265-37.2019.8.08.0069 e 5000603-44.2021.8.08.0069) proposta pela recorrente em desfavor de
Ely Carlos Pontes dos Santos
, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do valor perseguido pelo agravado no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069, por se tratar de verba que necessita para seu sustento e para a garantia de sua dignidade.

Em suas razões recursais (ID 1688386), a exequente sustenta, em síntese, que:
i)
o agravado terá possíveis créditos a receber na ação previdenciária nº 0002015-71.2016.8.08.0069, sendo que, embora se trate de parcela que deva integrar seus proventos, não mais se reveste de caráter alimentar, uma vez que não se destina à satisfação das necessidades imediatas de subsistência, já que o crédito é retroativo;
ii)
o recorrido foi revel na fase de conhecimento e também não constituiu advogado na fase de cumprimento de sentença;
iii)
o agravado possui sentença favorável na ação previdenciária nº 0002015-71.2016.8.08.0069, sendo reconhecido em seu favor a concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência (BCP/LOAS), cuja remessa necessária não foi conhecida pelo TRF 2ª Região e Recurso Especial foi sobrestado em razão de afetação de matéria ali debatida;
iv)
há uma expectativa qualitativa do direito do executado;
v)
como a sentença reconheceu o direito ao recebimento do benefício previdenciário a partir da data do último requerimento administrativo indeferido, que ocorreu no ano de 2015, há um valor retroativo considerável que o executado terá direito a receber em caso de manutenção da sentença, possibilitando a penhora no rosto dos autos, na forma do art. 860 do CPC/2015;
vi)
embora os créditos que se visa penhorar tenham natureza previdenciária, cuidam-se de créditos vencidos, não constituindo qualquer caráter alimentar, o que autoriza sua constrição;
vii)
mesmo que a verba referente ao crédito previdenciário detenha natureza alimentar, inexiste óbice à penhora, desde que não malfira a subsistência do agravado, o que, contudo, não há prova na origem que comprometa;
viii)
o comprometimento da subsistência foi presumido pelo Magistrado, visto que o agravado é revel na fase de conhecimento e na execução;
ix)
o perigo da demora, também se releva presente, visto que a permanência dos efeitos da decisão que indefere o requerimento de penhora no rosto dos autos de crédito previdenciário pretérito, poderá gerar o saque dos valores pelo agravado, sendo que não foram encontrados outros bens ou valores que satisfaçam a obrigação do recorrido;
x)
a medida é de fácil reversibilidade, uma vez que a decisão apenas determinará a reserva do eventual crédito a que o agravado terá direito naquela demanda previdenciária, que, a qualquer momento, poderá ser revista;
xi)
está dispensada do pagamento do preparo, visto que litiga amparada pela gratuidade da justiça desde a fase de conhecimento.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, determinar a penhora nos rosto dos autos do processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069, que tramita na Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES, referente ao débito da execução dos autos que originaram este recurso, colocando o numerário à disposição do juízo
a quo
, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 1696419), proferi decisão indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Considerando que o agravado figura como revel desde a fase de conhecimento da demanda e não constituiu advogado até o presente momento, não se implementou a sua intimação para ofertar contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Valentina Vieira de Almeida
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES (ID 1688427) que, nos autos da
fase de cumprimento de sentença da ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores

(nº 0003265-37.2019.8.08.0069 e 5000603-44.2021.8.08.0069) proposta pela recorrente em desfavor de
Ely Carlos Pontes dos Santos
, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do valor perseguido pelo agravado no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069, por se tratar de verba que necessita para seu sustento e para a garantia de sua dignidade.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que a recorrente firmou contrato de prestação do serviço de construção de uma cerca de arame em imóvel rural junto ao agravado (ID 11688408), entretanto, após o pagamento do valor inicialmente acordado – R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) no ato da assinatura e R$ 3.000,00 (três mil reais) descontados em compensação por uma nota promissória – e de outro exigido posteriormente – R$ 8.000,00 (oito mil reais) mediante depósito – (ID 1688408), o recorrido não efetuou o serviço e sequer atendia as ligações da agravante, em que pese transcorrido mais de 01 (um) ano da celebração da avença.

Diante deste cenário, a agravante ajuizou ação declaratória de rescisão contratual c/c ressarcimento dos valores pagos (nº 0003265-37.2019.8.08.0069), tendo o juízo
a quo
proferido sentença acolhendo parcialmente a pretensão autoral, a fim de condenar o agravado a restituir os valores comprovadamente pagos pela recorrente, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no ato da contratação e R$ 8.000,00 (oito mil reais) posteriores, mediante devida correção monetária e incidência de juros de mora desde o efetivo desembolso, além de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID's 1688408 e 1688412).

Transitada em julgada a sentença sem a interposição de recurso pelo agravado, que foi revel durante toda a fase de conhecimento, a agravante formulou pedido de cumprimento de sentença ao juízo
a quo
(nº 5000603-44.2021.8.08.0069), solicitando que o agravado efetuasse o pagamento da quantia atualizada de R$ 48.777,74 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) [ID's 1688404, 1688412 e 1688417], entretanto, como o recorrido não foi encontrado no endereço que havia sido citado, pleiteou a busca nos órgãos oficiais da sua atual moradia, bem como a penhora no rosto dos autos do processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069, referente ao débito da execução da demanda originária (ID 1688420), considerando que lá fora proposta sentença reconhecendo o direito do executado ao recebimento retroativo (ano de 2015) do benefício previdenciário de prestação continuada (ID's 1688422 e 1688427).

Por ter considerado válida a intimação do agravado no endereço em que foi citado na fase de conhecimento, o juízo da execução determinou que a agravante apresentasse cálculos atualizados do valor devido, tendo a recorrente indicado a quantia de R$ 55.687,54 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) [ID 1688427]. Na sequência, o julgador monocrático indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069, por concluir ser o crédito lá perseguido impenhorável, já que dele necessita para seu sustento e para garantia de sua dignidade, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela exequente.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os eventuais valores retroativos a que poderá ter direito o executado em ação previdenciária que persegue o benefício de prestação continuada poderão ser objeto de penhora no rosto dos autos daquele processo, no escopo de assegurar a execução proposta pela agravante, cujo débito se originou do inadimplemento de contrato de prestação de serviço.

De acordo com o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, são penhoráveis direitos do executado, dispondo o art. 860 do mesmo Diploma Processual que
“
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”
.

Os dispositivos citados tratam da penhora de direitos pleiteados em juízo (demandas em que o executado seja autor ou exequente), o que, na prática, se instrumentaliza pela chamada penhora no rosto dos autos. Para satisfazer seu crédito em execução, o exequente pode solicitar a penhora de créditos que o executado ainda esteja pleiteando em ação judicial. Portanto, se o executado vier a sagrar-se vencedor, e estando previamente averbado a penhora de créditos, os bens ou valores que viesse a receber naquela demanda judicial serão diretamente destinados ao exequente.

Nesse sentido, orienta o processualista Fredie Didier Jr. que
“São penhoráveis os direitos do executado contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro.”
1
.

E esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves que
“Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da 'penhora no rosto dos autos', a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor (art. 860 do Novo CPC). Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial.”
2
.

Dessa forma, a princípio, diante da ciência que o executado, ora agravado, está demandando em face do INSS para o recebimento de benefício previdenciário (nº 0002015-71.2016.8.08.0069), seria legítimo à exequente, ora agravante, postular ao juízo da execução que determinasse a penhora no rosto dos autos daquele processo em valor condizente com o
quantum debeatur
.

Ocorre que, consoante exposto pelo juízo
a quo
, a concessão da pretendida penhora no rosto dos autos daquele processo, para cobrança de dívida de natureza não alimentar em favor da exequente – ressarcimento de quantia fruto de inadimplemento contratual –, permitiria que eventuais valores a serem reconhecidos em prol do executado de benefício previdenciário de prestação continuada, que, ao menos por ora, são inferiores ao limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, fossem objeto de constrição judicial, em descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil
3
.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

É verdade que a regra da impenhorabilidade tem sido objeto de relativização pelo Superior Tribunal de Justiça quando a hipótese concreta dos autos permite o bloqueio de parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Entretanto, o Código de Processo Civil inovou o sistema processual para estabelecer, de modo objetivo a possibilidade de afastar a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial apenas quando excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou para pagamento de prestação alimentícia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2º).”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1847971/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021, STJ), bem como que
“A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1876014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 30/08/2021, STJ).

De fato, da simples leitura dos mencionados dispositivos legais, percebe-se que a ressalva do § 2º afasta a impenhorabilidade de vencimentos: i) para pagamento de prestação alimentícia; e ii) de todo valor que exceda a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, situações que não se verificam na hipótese concreta, em que a exequente postula o recebimento de quantia do devedor pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços e considerando que a sentença, ainda não transitada em julgado, proferida no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069 reconheceu o direito do agravado ao recebimento de benefício previdenciário de prestação continuada no valor de 01 (um) salário-mínimo retroativo ao último indeferimento de requerimento administrativo formulado, que não teve a sua data devidamente esclarecida nesta demanda executiva.

A bem da verdade, o atento exame da sentença proferida no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069 permite aferir que a exequente, ora agravante, requereu a penhora no rosto dos autos daquela demanda em face de eventual valor a que terá direito o executado, ora agravado, a título de benefício de prestação continuada, insculpido no art. 203, inciso V, da Constituição da República
4
, e no art. 20 da Lei nº 8.742/93
5
, o qual se destina a pessoas em situação de evidente precariedade financeira, cuja renda não pode ser comprometida justamente diante do risco de prejuízo ao seu próprio sustento, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal que visa relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
6
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família.

Acontece que o benefício previdenciário de prestação continuada constitui direito fundamental da pessoa humana, vinculada à preservação da vida, possuindo natureza alimentar, a qual não se altera com o mero decurso do tempo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça
7
. Em outras palavras, a circunstância de o agravado eventualmente vir a fazer jus ao recebimento do benefício de prestação continuada retroativo ao indeferimento do último requerimento administrativo não afastará a natureza alimentar desta verba, a qual certamente, diante do cenário de miserabilidade econômica do agravado reconhecido na sentença proferida na demanda previdenciária, servirá para a sua subsistência digna.

Ora, a sentença proferida na demanda previdenciária registrou que o agravado é portador de
“sequelas caracterizadas por hemiparesia (paralisia parcial) a esquerda, resultante de lesão neural inespecífica”
, as quais
“provocam incapacidade do autor para atividade laboral, sendo a incapacidade total, temporária e de longo prazo”
, bem como que ele, sua companheira e seu enteado residem em moradia alugada, sobrevivendo com renda mensal originada do programa social bolsa-família (R$ 260,00), de benefício assistencial municipal, de trabalhos informais da companheira (R$ 80,00) e da ajuda de terceiros, denotando a impossibilidade de realizar qualquer tipo de mitigação na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao eventual direito ao recebimento retroativo do benefício previdenciário de prestação continuada, descortinando o acerto da decisão objurgada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos daquela demanda.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CARÁTER ALIMENTAR DO CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE.
SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. Além disso, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência aqui firmada no sentido de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta.
3. (...).” (AgInt no AREsp 1519579/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020, STJ).

No mesmo sentido, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES DECORRENTES DE PARCELAS PRETÉRITAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO.
1. Não obstante se trate de valores decorrentes de parcelas pretéritas de benefício previdenciário, não resta afastado o caráter alimentar, o que determina sua impenhorabilidade, à luz do inciso IV do art. 833 do CPC. 2. In casu, deve ser desconstituída a penhora no rosto dos autos de processo ajuizado pelo ora agravante (executado) contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, e que tramita com o número 017/1.13.0006558-8, através do qual pleiteou e teve deferido auxílio-acidente. Ainda que digam respeito a parcelas pretéritas, não perdem sua natureza alimentar e são, portanto, impenhoráveis.”
(TJRS, AI nº 70084969674, Relator: Des. João Barcelos de Souza Júnior, DJ 10/08/2021, Segunda Câmara Cível).

“MANDADO DE SEGURANÇA. E
XECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO DE FORMA ACUMULADA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, COMO REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2º, DO CPC. AUSENTE HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO, NO CASO CONCRETO. VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
SEGURANÇA DENEGADA, DE PLANO.” (MS nº 71009544719, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, DJ 07/08/2020, TJRS).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a penhora de parte da renda percebida pela fiadora, devedora de dívida locatícia. Inconformismo. Descabimento.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IMPENHORABILIDADE.
Em que pese a essencialidade da dívida exigida no caso concreto (AgInt no AREsp 1.336.881/DF), não se justifica a constrição dos parcos rendimentos mensais da fiadora.
Agravada que percebe Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado àqueles em situação de precariedade financeira. Inteligência do art. 203, V, da Constituição Federal e art. 20 da Lei nº 8.742/93. Garantia do mínimo existencial que impede a penhora de qualquer fração do benefício assistencial. Regra do art. 833, IV, do CPC/15, não excepcionada.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. Possibilidade de satisfação do débito de forma menos gravosa para os devedores. Art. 805 do CPC/15. Localização de duas motocicletas de propriedade de um dos locatários, codevedor no cumprimento de sentença. Penhora de uma delas já ordenada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2190581-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).

Assim, a despeito de se tratar de valores decorrentes de parcelas pretéritas de benefício previdenciário, não resta afastado o caráter alimentar, especialmente por se tratar do benefício de prestação continuada, o que impõe a sua impenhorabilidade, à luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, preservando incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
Curso de direito processual civil: execução. 7ª ed. v. 5. pg. 884.

2
Manual de direito processual civil – volume único. 9ª ed. 2017. pg. 1270.

3
Art. 833. São impenhoráveis: (...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. (...) § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

4
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

5
Art. 20 O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família

6
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

7
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido da natureza do crédito alimentar não se alterar com o mero decurso do tempo. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1748314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, STJ).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES DECORRENTES DE PARCELAS PRETÉRITAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO CONTINUADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.

Impossibilidade de relativização.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Os arts. 835, inciso XIII, e 860, ambos do Código de Processo Civil, tratam da penhora de direitos pleiteados em juízo (demandas em que o executado seja autor ou exequente), o que, na prática, se instrumentaliza pela chamada penhora no rosto dos autos. Para satisfazer seu crédito em execução, o exequente pode solicitar a penhora de créditos que o executado ainda esteja pleiteando em ação judicial. Portanto, se o executado vier a sagrar-se vencedor, e estando previamente averbado a penhora de créditos, os bens ou valores que viesse a receber naquela demanda judicial serão diretamente destinados ao exequente.

2
)
A concessão da pretendida penhora no rosto dos autos da demanda citada pela exequente, para cobrança de dívida de natureza não alimentar em seu favor – ressarcimento de quantia fruto de inadimplemento contratual –, permitiria que eventuais valores a serem reconhecidos em prol do executado de benefício previdenciário de prestação continuada, que, ao menos por ora, são inferiores ao limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, fossem objeto de constrição judicial, em descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil.

3
)
A ressalva do § 2º, do art. 833, do Código de Processo Civil, afasta a impenhorabilidade de vencimentos: i) para pagamento de prestação alimentícia; e ii) de todo valor que exceda a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, situações que não se verificam na hipótese concreta, em que a exequente postula o recebimento de quantia do devedor pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços e considerando que a sentença, ainda não transitada em julgado, proferida no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069 reconheceu o direito do agravado ao recebimento de benefício previdenciário de prestação continuada no valor de 01 (um) salário-mínimo retroativo ao último indeferimento de requerimento administrativo formulado, que não teve a sua data devidamente esclarecida nesta demanda executiva.

4
)
O atento exame da sentença proferida no processo nº 0002015-71.2016.8.08.0069 permite aferir que a exequente, ora agravante, requereu a penhora no rosto dos autos daquela demanda em face de eventual valor a que terá direito o executado, ora agravado, a título de benefício de prestação continuada, insculpido no art. 203, inciso V, da Constituição da República, e no art. 20 da Lei nº 8.742/93, o qual se destina a pessoas em situação de evidente precariedade financeira, cuja renda não pode ser comprometida justamente diante do risco de prejuízo ao seu próprio sustento, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal que visa relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
O benefício previdenciário de prestação continuada constitui direito fundamental da pessoa humana, vinculada à preservação da vida, possuindo natureza alimentar, a qual não se altera com o mero decurso do tempo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, a circunstância de o agravado eventualmente vir a fazer jus ao recebimento do benefício de prestação continuada retroativo ao indeferimento do último requerimento administrativo não afastará a natureza alimentar desta verba, a qual certamente, diante do cenário de miserabilidade econômica do agravado reconhecido na sentença proferida na demanda previdenciária, servirá para a sua subsistência digna.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.